Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-37.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-37.2012.8.14.0006

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. OCORRÊNCIA. ADAPTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 1.024, §3º DO CPC. RECURSO DEFICIENTE. IMPEDIMENTO EM SE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Quando manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, poderá ser recebido como agravo interno, desde que
se determine previamente a intimação da parte recorrente para
complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º.

2.

No caso dos autos, proferida a decisão monocrática de id.
4530688 - Pág. 1/5,
foram opostos os embargos de declaração em 14/08/2019 (
4530689 - Pág. 3/9), os quais foram conhecidos como agravo interno e determinada a intimação da parte para que realizasse as adaptações (id. 4530690 - Pág. 8).

3.

A embargante, devidamente intimada em
04/03/2020
, conforme regular publicação no Diário da Justiça (id. 4530690 - Pág. 8), não efetivou às adaptações prescritas pelo §3º do art. 1.024 do CPC, como certificado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado (id. 4530691 - Pág. 1).

4.

Deixando a parte embargante de fazer a devida adaptação, restará deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, logo, não deverá ser conhecido os embargos de declaração convertidos em agravo interno.

5.

Quanto ao presente agravo interno, conheço e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordaram, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual do dia 17/05/2021 a 24/05/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

PROCESSO Nº: 0002442-37.2012.814.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: ANANINDEUA.

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A- BANPARÁ.

ADVOGADOS: DENNY ANDERSON MAIA PALHA E OUTROS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A- BANPARÁ
, contra decisão monocrática de id.
4530691 - Pág. 2/3
, que negou seguimento aos embargos de declaração convertidos em agravo interno, em razão da falta da adequação exigida pelo §3º do art. 1.024 do CPC.

Originalmente, foram ajuizados embargos à execução fiscal de nº. 0011635-39.2008.814.0006, para a cobrança do ISSQN no valor de R$ 322.266,48 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), tendo como base o auto de infração nº. 177-A/2007.

Apreciada a demanda, o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id.
4530675 - Pág. 2/4
)

Inconformado, o réu apelou (id.
4530676 - Pág. 2/13
), oportunidade em que o seu recurso foi conhecido e improvido, através de decisão monocrática, que nos termos do art. 932 do CPC, aplicou o Tema nº. 132 do STJ (id.
4530688 - Pág. 1/5
).

No id.
4530689 - Pág. 3/9
, o apelante opôs embargos de declaração que não foram contra-arrazoados pelo Município de Ananindeua, conforme certidão de id.
4530690 - Pág. 6
.

Conclusos os autos, os aclaratórios foram convertidos em Agravo Interno, em razão da intenção do réu em rediscutir a matéria já decidida, assim como restavam inexistentes os requisitos que justificassem os embargos. Para a resposta, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para adaptação do recurso, nos exatos termos do art. 1.024, §3º do CPC (id.
4530690 - Pág. 8
).

Devidamente publicada a determinação de adequação, no Diário da Justiça em 05/03/2020 (id.
4530690 - Pág. 8
), a parte agravante não cumpriu com a determinação, como certificado à fl. 251.

Em razão da inobservância do §3º do art. 1.024 do CPC, foi negado seguimento ao recurso (id.
4530691 - Pág. 2/3).

Mais uma vez, o Banpará opôs agravo interno, a fim de reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, apontando a necessidade em ser observado o princípio da primazia do julgamento do mérito, presente no art. 4º e art. 6º, ambos do CPC.

Afirmou quanto à necessidade em ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, regulamentado pelo art. 188 e art. 277, ambos do CPC, em que se incumbe da tarefa de afastar obstáculos provenientes de vícios formais, que poderiam prejudicar o julgamento do mérito.

Disse o recorrente que, a decisão monocrática que resolveu a apelação interposto, não contou com a motivação suficiente, assim deixou de observar o art. 93, IX da CF.

Quanto ao mérito da apelação, asseverou a necessidade de ser analisada a aplicação da Súmula 424 do STJ; o cerceamento ao direito de defesa imposto pela autoridade fiscal, que foi omissa ao verificar especificamente o fato gerador
in casu,
afirmando de forma genérica sem qualquer motivação.

Concluiu ao pedir a reforma da decisão monocrática que não admitiu o agravo interno, bem como, estando a matéria pronta para julgamento, que o mérito seja enfrentado e dado provimento à apelação.

Mesmo intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o Município de Ananindeua não o fez, como se depreende da certidão de id.
4801185 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0002442-37.2012.814.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: ANANINDEUA.

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A- BANPARÁ.

ADVOGADOS: DENNY ANDERSON MAIA PALHA E OUTROS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade em se negar seguimento ao recurso de embargos de declaração, que ao serem convertidos em agravo interno, não foram adaptados conforme determinação do art. 1.024, §3º do CPC.

Quando manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, poderá ser recebido como agravo interno, desde que

se determine previamente a intimação da parte recorrente para

complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º.
In verbis:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
art. 1.021, § 1º
.

Em razão dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno) terem pressupostos e estruturas distintas, há a necessidade em se adequar os aclaratórios aos requisitos exigidos pelo art. 1.021 do CPC, que regulamenta o agravo interno e assim ser julgado.

No caso dos autos, proferida a decisão monocrática de id.
4530688 - Pág. 1/5,
foram opostos os embargos de declaração em 14/08/2019 (
4530689 - Pág. 3/9), os quais foram conhecidos como agravo interno e determinada a intimação da parte para que realizasse as adaptações (id. 4530690 - Pág. 8).

A embargante, devidamente intimada em
04/03/2020
, conforme regular publicação no Diário da Justiça (id. 4530690 - Pág. 8), não efetivou às adaptações prescritas pelo §3º do art. 1.024 do CPC, como certificado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado (id. 4530691 - Pág. 1).

Posteriormente, em
06/07/2020
, o Banpará protocolou a complementação das razões recursais (id.
4530692 - Pág. 1/9), quando já há muito tempo teria vencido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, que teve como termo final o dia
11/03/2020
.

Destarte, deixando a parte embargante de fazer a devida adaptação, restará deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, logo, não deverá ser conhecido. No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o. DO CÓDIGO FUX.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.
Verifica-se que a parte ora agravante, para fins de recebimento dos seus Embargos de Declaração como Agravo Interno, foi intimada para complementar as suas razões recursais, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.024, § 3o. do Código Fux.
Entretanto, consoante certidão de fls. 335, a petição somente foi apresentada após a fluência do prazo recursal
.

Assim, diante da intempestividade verificada, não há como conhecer do recurso.
Precedentes: AgInt no AREsp. 833.341/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30.8.2019;

EDcl no AgInt no AREsp. 1.432.867/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19.9.2019.

2. Agravo Interno do Particular não conhecido.

(AgInt no AREsp 1438700/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorreu a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. No entanto, apresentadas as razões após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida sua intempestividade.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 833.341/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Por todo o exposto, deixo de exercer o Juízo de retratação, e nos termos do disposto no §3º do art. 1.024 do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão monocrática de id.
4530691 - Pág. 2/3 ou fls. 292/293
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 24/05/2021